Tribunal: TJDFT
Processo: 0011937-67.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL DO PATRONO DE TRÊS EMPRESAS DE TRANSPORTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE: COMPREENSÃO UNITÁRIA DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA. NÃO FIXADO O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ARBITRAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. INTERESSE RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO PATRONO. REJEITADOS OS EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

II. Adequada a presente via recursal para análise de questão jurídica não abordada na decisão originária, relativamente à (não) fixação do termo inicial da correção monetária dos honorários arbitrados em quantia certa. Integralizado o acórdão para que dele passe a efetivamente constar que a atualização da condenação (juros e correção monetária) deve incidir a partir do trânsito em julgado da decisão de arbitramento, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão das partes embargantes, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

IV. Em relação aos embargos do advogado, em favor de quem foram fixados os honorários, não evidenciada a alegada contradição a ser sanada na presente (e restrita) via, qual seja, não ter considerado que o patrono representaria três dos doze réus e, portanto, deveria perceber 3/12 avos do proveito econômico. Devidamente fundamentada a compreensão unitária da condenação.

V. De igual modo, inexistentes as contradições e omissões arguidas pelo Distrito Federal, uma vez que o acórdão embargado é consistente e claro acerca da prevalência do princípio da causalidade e sobre as circunstâncias fáticas e processuais sopesadas à fixação do valor da condenação dos honorários advocatícios.

VI. No mais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).

VII. Embargos conhecidos. Embargos do patrono das empresas (ora credor dos honorários advocatícios) parcialmente acolhidos. Omissão sanada. Fixado o termo inicial da correção monetária da condenação. Embargos do Distrito Federal rejeitados.